Tribunal: TJDFT
Processo: 0732521-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0732521-53.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ALAIR FERRAZ DA SILVA FILHO, PRISCILA LARISSA ARRAES MENDES PACIENTE: F.O.S. AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de F.O.S. contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão flagrancial do paciente em preventiva para garantir a ordem pública. O paciente foi preso em flagrante em 02/10/2021, por, em tese, praticar os delitos de perseguição (stalking), importunação sexual e descumprimento de medidas protetivas, em contexto de violência doméstica e familiar. Diz a Defesa que o paciente é pai, tem residência fixa, trabalha como militar, conta vinte e quatro anos de idade, é primário e jamais respondeu a processo criminal. Informa que ele manteve relacionamento com a vítima por sete anos, e eles têm uma filha, com dois anos de idade, sustentada pelo pai. Durante o relacionamento afetivo houve crises, por imaturidade do casal, mas o paciente nunca praticou violência contra a ex-companheira. Ela requereu medidas protetivas, concedidas em 26/09/2021 no Incidente no 0703690-86.2021.8.07.0002, mas não houve encaminhamento dela ao Instituto Médico Legal (IML) nem apuração da violência física. Argumenta que o paciente não tinha conhecimento sobre o “deslinde de um processo criminal”, tampouco sabia que podia ser preso. Alega inexistir o risco à integridade física e psicológica da mulher, uma vez que ela não chamou a Polícia Militar e o paciente foi à residência dela apenas para “tentar entregar um buquê de flores para a amada”. Reitera que não houve violência física e que a imputação de importunação sexual apenas ocorreu em razão da presença no local do atual namorado da vítima. Compromete-se a respeitar as medidas protetivas. Requer, liminarmente, a liberdade plena ou clausulada. DECIDO. Em 26/09/2021, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia e requereu medidas protetivas de urgência, afirmando, em resumo (fls. 35/36 do Num. 29824499), que foi à casa do ex-companheiro para buscar a filha comum, oportunidade em que ele não deixou a declarante sair, segurou-a, tentou beijá-la e ameaçou não devolver a filha. O paciente vem ameaçando não devolver a criança, persegue a declarante e a importuna fazendo ligações e enviando mensagens. Tentou agredi-la fisicamente e tornou-se uma pessoa violenta, o que levou à separação. O paciente faz uso de bebidas alcoólicas e a ameaça por mensagens e ligações, dizendo que sabe onde ela está e que irá ao encontro dela. Em razão desses fatos noticiados em 26/09/2021, o Juízo plantonista, na mesma data, deferiu as medidas protetivas, proibindo o ofensor de contatar e aproximar-se da vítima, familiares desta e testemunhas (fls. 49/50 do Num. 29824499). Ainda em 26/09/2021, o paciente foi intimado das medidas protetivas por Oficial de Justiça via telefone (fl. 48 do Num. 29824499), nada obstante, descumpriu as restrições impostas. O paciente foi preso em flagrante no dia 02/10/2021, por, em tese, infringir os artigos 147-A e 215-A do Código Penal, bem como o artigo 24-A da Lei Maria da Penha (fl. 4 do Num. 29824499). Na Delegacia de Polícia, em 02/10/2021, a vítima declarou (fl. 7 do Num. 29824499): conviveu com o ofensor durante sete anos e têm uma filha de dois anos de idade. Que estão separados há quatro meses, porém, ele não se conforma com o fim do relacionamento e no dia 26/09/2021, quando foi buscar a filha na casa dele, ele não a deixou sair, segurou-a, tentou beijá-la e ameaçou não devolver a criança, fato presenciado pelos pais do paciente, que nada fizeram para impedir o filho, e pelo seu namorado atua. Diante do ocorrido, registrou ocorrência policial e requereu medidas protetivas, que foram deferidas no Incidente 0703690-86.2021.8.07.0002; soube que o paciente tomou conhecimento das medidas protetivas por meio de uma amiga, a quem ele teria dito que fora informado do registro da ocorrência policial, contudo, em 1o/10/2021, ele enviou uma mensagem de WhatsApp solicitando o PIX para depositar quantia para a filha. Ele pediu que lesse a descrição do PIX, em que ele afirmava que precisava falar com ela urgente e pessoalmente. Respondeu que ele poderia falar por WhatsApp, pois não se encontraria com ele. O paciente enviou mensagens afirmando que “tinham feito macumba para ele”, mas que ficariam juntos porque tinham uma ligação. Em 02/10/2021, ele continuou a mandar mensagens com o mesmo teor, dizendo também que tinha deixado flores no portão da casa dela; em seguida, ouviu o paciente bater no portão com força; receosa, saiu e abriu o portão, dizendo que falaria com ele, mas sem ele entrar; contudo, contra a vontade dela ele entrou na casa e foi até o quarto; foi para a rua e ele a seguiu na rua, insistindo que deveriam reatar o relacionamento. Quando o seu namorado chegou, o paciente passou a agarrá-la na frente dele, tocou suas nádegas e tentou beijá-la; o namorado colocou-se entre os dois, mas o paciente somente a soltou quanto os pais dela chegaram ao local. Quer que o processo prossiga, mas não era de sua vontade que o paciente fosse preso, em razão da filha comum. Foi informada pela Autoridade Policial que os crimes em tese praticados são de ação pública incondicionada e não são passíveis de fiança, razão pela qual o paciente seguiria preso e seria apresentado ao Judiciário. Também na Delegacia de Polícia, em 02/10/2021, os policiais militares condutores do flagrante asseveraram (fls. 5/6 do Num. 29824499): por volta de 13h, foram acionados via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para verificarem possível descumprimento de medidas protetivas; no local, encontraram o paciente perto do portão da casa da vítima; perguntaram a ele se tinha ciência das medidas protetivas, tendo ele respondido que sim; ele disse que fora ao local para tentar reatar o relacionamento; a vítima declarou que não houve agressão. Um dos policiais acrescentou (fl. 5 do Num. 29824499): a vítima afirmou que não havia ligado para o 190; testemunhas relataram informalmente que fora o atual namorado da vítima quem telefonara para a Polícia. Em 03/10/2021, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e converteu a prisão flagrancial em preventiva para garantir a ordem pública (fls. 57/59 do Num. 29824499). Ressaltou que o paciente, mesmo ciente da existência de medidas protetivas, descumpriu a decisão judicial que as deferiu. Acrescentou que os fatos são graves, sendo insuficientes as cautelares alternativas à prisão. Pois bem. Em juízo de cognição sumária, mantém-se a prisão preventiva, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Conforme relatado, o paciente foi devidamente intimado de medidas protetivas impostas contra si. Nada obstante, mesmo ciente de que não deveria contatar nem se aproximar da vítima, desrespeitou as medidas impostas. Acrescente-se que tanto os fatos que ensejaram o deferimento de medidas protetivas, praticados em 26/09/2021, quanto os fatos que ocasionaram o flagrante, cometidos em 02/10/2021, são graves. Há a notícia do suposto cometimento de perseguição (stalking), importunação sexual e descumprimento de medidas protetivas. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ, especialmente quanto ao oferecimento da denúncia. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator